Tribunal: CARF
Processo: 11610.002971/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.002971/2007-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.630 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se prestam ao conhecimento de Recurso Especial de divergência
paradigmas que tratam de situações fáticas e jurídicas distintas daquelas
contidas no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso do contribuinte, com o fim de afastar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002971/2007-15
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.630 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002971/2007-15

decadência do direito de pleitear a restituição de tributo supostamente pago a maior,
determinando o retorno dos autos à DRF de origem para exame do mérito.
A decisão recorrida afirma que o prazo prescricional de 5 anos para repetição de
indébito tem como termo inicial a data da ciência de decisão acerca do procedimento que,
segundo a Administração, seria correto.
A Recorrente sustenta que o Colegiado a quo contrariou a decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) sob repercussão geral no sentido de que, para pedidos
protocolados a partir de 09/06/2005, o prazo prescricional para repetição de indébito é de 5 anos
contados do pagamento indevido, sendo irrelevante a análise de eventual data de publicação do
Senado Federal que suspenda a execução de dispositivo legal declarado inconstitucional pelo
STF, ou de qualquer outro fator, tal como o invocado no acórdão recorrido.
Aduz, também, que a decisão recorrida contraria os acórdãos paradigmas no 1103-
00.588 e no 2803- 002.058, que afirmam que o prazo prescricional para pedidos de restituição é
de 5 anos contados de cada pagamento indevido.
Despacho de admissibilidade de presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial.
O contribuinte então apresentou contrarrazões, questionando a admissibilidade do
recurso e também o mérito.

Síntese dos fatos
O presente processo discute a utilização de crédito relativo a pagamento que o
contribuinte diz ter sido indevido.
Diante de diferentes interpretações acerca do tratamento legal a ser conferido à
sobretarifa cobrada sobre o consumo futuro de energia dadas pela ANEEL (Resolução ANEEL
72, de 7/2/2002) e a Receita Federal (Parecer Cosit no 26/2002), a contribuinte encaminhou, em
novembro de 2003, consulta para a Receita Federal. Ante a demora na resposta, efetuou nova
apuração dos tributos devidos, que resultou em valores a menor do que aqueles que foram
recolhidos, diferença que resultou na formação dos créditos tributários ora em discussão.
A contribuinte então apresentou Declaração de Compensação (DCOMP) dentro
do prazo de 5 anos contados do pagamento que diz ser indevido (que chamaremos de “DCOMP
A”). Posteriormente, e ainda dentro desse prazo, verificou que o débito da DCOMP A já havia
sido quitado, e então apresentou uma DCOMP, que indicou como retificadora da DCOMP A
(“DCOMP B”), na qual ela deixa de indicar o débito mencionado da DCOMP A e indica apenas
novos débitos a serem compensados.
Em 19/12/2006 foi editada, pela Receita Federal, a Solução de Consulta no 518,
em resposta à consulta efetuada pela contribuinte em 05/11/2003. A ciência da contribuinte
quanto a tal resposta ocorreu apenas em janeiro de 2007, portanto após o prazo de 5 anos
contados do pagamento do tributo que se pretendeu restituir.
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.630 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002971/2007-15

O despacho decisório relativo à análise da DCOMP B foi cientificado à
contribuinte após o prazo de 5 anos contados do pagamento indevido do tributo pleiteado. Neste,
a Administração informa que a compensação foi considerada “não declarada” em razão da
pretensão de incluir novos débitos e afirma, ainda, que “Deve o contribuinte, portanto, entregar
uma nova DCOMP do tipo ORIGINAL, se ainda desejar compensar os débitos”.
Diante disso, a contribuinte então adotou procedimentos visando a esclarecer que
o envio da DCOMP B com status de retificadora da DCOMP A foi um lapso, e que, na verdade,
a DCOMP B seria original e não retificadora. Neste sentido: (i) pleiteou o cancelamento da
DCOMP A, de maneira que, no seu entender, restasse apenas a DCOMP B, com “status de
original”; e (ii) após tentar, sem sucesso, alterar por meio do programa PER/DCOMP a
informação de que a DCOMP B era original e não retificadora, apresentou então uma DCOMP
em formulário (“DCOMP C”).
O caso dos autos versa sobre o despacho decisório que analisou essa DCOMP C,
apresentada em formulário mais de 5 após o pagamento indevido do tributo pleiteado, mas após
tanto a ciência do despacho decisório que considerou a DCOMP B não declarada quanto a
decisão em processo de consulta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer que o
presente processo tramita na condição de paradigma, nos termos do art. 47 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343/2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses, definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na turma
contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos integrantes do
lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.630 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002971/2007-15

§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos correspondentes
do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em nome do Presidente da
Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do paradigma. (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)Nesse aspecto, é preciso esclarecer que cabe a esta
Conselheira o relatório e voto apenas deste processo, de forma que o entendimento a
seguir externado tem por base exclusivamente a análise dos documentos, decisões e
recurso anexados neste processo.
Nesse aspecto, é preciso esclarecer que cabe a esta Conselheira o relatório e voto
apenas deste processo, de forma que o entendimento a seguir externado tem por base
exclusivamente a análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame do recurso especial.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo, no entanto compreendo que não atendeu aos
demais requisitos para a sua admissibilidade.
A contribuinte aduz em suas contrarrazões, primeiramente, que o recurso não
deveria ser conhecido eis que o artigo 67, §4°, do RICARF, veda a interposição de Recurso
Especial contra acórdãos que tenham anulado a decisão da DRJ. Citado dispositivo assim prevê:
Art. 67 (...)
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de
janeiro de 1999.
Neste tópico compreendo que não existe razão à contribuinte.
A turma recorrida não verificou qualquer vício na decisão recorrida que pudesse
levar à sua anulação. O que ocorreu foi que a DRJ concluiu, assim como a DRF, que teria
ocorrido a prescrição, deixando de analisar as demais razões do pedido de restituição em virtude
dessa prejudicial. Neste sentido, o acórdão recorrido, uma vez superada tal prejudicial, decidiu
por retornar os autos à autoridade competente para a análise de pedidos de restituição, que é a
DRF. Nada nesse procedimento implica concluir que a decisão da DRJ foi anulada por vício,
que é a hipótese do artigo 67, §4°, do RICARF.
Outro motivo para o não conhecimento do recurso especial aduzido pela
contribuinte em sede de contrarrazões seria a inexistência de divergência jurisprudencial.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
das condições previstas no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF 343/2015, dentre as quais se encontra a demonstração da divergência
jurisprudencial:
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.630 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002971/2007-15

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
A contribuinte afirma, acertadamente, que a tese veiculada no acórdão recorrido
foi a de que “a mora da administração tributária não deve fazer decair o direito dos
contribuintes”, tendo se baseado na interpretação do inciso II do artigo 168 do CTN, cumulado
com o artigo 165, III, do mesmo diploma. Os dispositivos citados têm a seguinte redação
(grifamos):
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.630 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002971/2007-15

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
De fato, o acórdão recorrido aplicou, por analogia (cf. art. 108 do CTN), os
artigos 168, II e 165, III do mesmo diploma, para concluir que a situação jurídica que consolidou
o pagamento indevido consumou-se apenas no momento em que a contribuinte tomou ciência da
consulta que efetuou à Receita Federal. Veja-se:
(Trecho do voto no acórdão 11610.002977/2007-84, reproduzido nos processos
11610.002975/2007-95, 11610.002968/2007-93 e no 11610.002971/2007-15)
Entendo que a situação jurídica que consolidou o pagamento indevido consumou-se
apenas no momento em que a recorrente tomou ciência da consulta que efetuou à
Receita Federal.
Apesar de o CTN não tratar expressamente da situação em análise, referente à
restituição de um tributo antecipado, vez que posteriormente a contribuinte apurou uma
dívida menor do que o montante efetivamente recolhido, para o caso concreto pode-se
aplicar a analogia, autorizada no art. 108 do código.
Refiro-me ao disposto aos arts. 168, inciso II e 165, inciso III do CTN, ao predicar que
o prazo inicial para pleitear a restituição, no caso de reforma, anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatória conta-se da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nesse contexto, a contribuinte afirma em contrarrazões que o acórdão paradigma
1103-00.588 teria discutido especificamente o prazo para a restituição de tributos a partir do
artigo 3o da Lei Complementar n° 118/2005, que interpreta a redação do inciso I do art. 168 do
CTN.
Realmente, o acórdão paradigma 1103-00.588 trata especificamente dos artigos
165, inciso I e 168, inciso I do CTN, analisando o conceito de “pagamento indevido” e não
fazendo qualquer alusão à hipótese de decisão administrativa.
Assim, o paradigma chegou a uma conclusão diversa por ter analisado outro
contexto, e também diferente dispositivo legal. Neste sentido, compreendo que o acórdão 1103-
00.588 não é apto a demonstrar a divergência jurisprudencial.
Também o paradigma 2803-002.058 não trata quer do artigo 168, II, ou do artigo
165, III, do CTN. O voto vencedor daquele acórdão utiliza como motivação o entendimento
exarado pelo STJ sob o rito do art. 543-C do antigo CPC, REsp 1.110.578/SP, cuja ementa faz
referência expressa aos artigos 156, I, e 168, I, do CTN, e, nesse contexto, decide que o prazo de
prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária ali previsto é contado “da data em que
se considera extinto o crédito tributário”, observado que “declaração de inconstitucionalidade
da lei instituidora do tributo em controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.630 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002971/2007-15

(declaração de inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem
do prazo prescricional”.
Tratou-se, assim, de outro contexto fático, que demandou, inclusive, a aplicação
de diferente norma jurídica.
Em síntese, a situação de fato dos autos é extremamente peculiar e, da análise das
decisões constantes dos acórdãos indicados como paradigmas, não é possível extrair uma
conclusão sobre como aquelas turmas decidiriam se estivessem analisando o caso dos autos.
Tanto é assim que a Fazenda Nacional apresentou recursos especiais contra os
acórdãos
de turma
proferidos nos
autos
dos
processos
11610.002977/2007-84 e
11610.002968/2007-93, do mesmo contribuinte e envolvendo o mesmo contexto fático acima
narrado, e tais recursos especiais não foram conhecidos, exatamente pela inaptidão dos
paradigmas em demonstrar a divergência jurisprudencial.
No caso do processo 11610.002977/2007-84, o recurso especial da Fazenda
Nacional indicou como paradigmas o acórdão 2803-002.058, acima comentado, bem como o
acórdão 3301-01.339. Esta 1a Turma da CSRF decidiu não conhecer do recurso especial , por
meio do acórdão 9101-002.844, de 12 de maio de 2017, relator Gerson Macedo Guerra, em
votação unânime. Naquela oportunidade o voto condutor observou, quanto ao acórdão 2803-
002.058:
Já pela situação fática entendo não ser possível se identificar a divergência. Não houve
nesse paradigma qualquer juízo de valor acerca das respostas à consultas formais, para
fins de contagem do prazo para repetição do indébito.
E a meu ver nem através de analogia se pode equiparar a resposta à consulta à uma
decisão em sede de Adin. São institutos jurídicos com regras e efeitos totalmente
distintos. Como sabido, a resposta à consulta gera efeitos apenas em relação a quem a
formula, criando regra que vale entre este contribuinte e o Fisco, já a Adin possui
efeitos erga omnes, extirpando do mundo jurídico as regras legais sobre as quais trata.
Da mesma forma, nos autos do processo 11610.002968/2007-93, a Fazenda
Nacional indicou como paradigmas os acórdãos 1103-00.588 e 2803-002.058, mesmos
precedentes aqui analisados. Esta 1a Turma da CSRF não conheceu do recurso especial também
por unanimidade, nos termos do acórdão 9101-003.436, de 07 de fevereiro de 2018, Relator
Flávio Franco Corrêa.
Neste sentido, compreendo que o recurso especial não pode ser conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.630 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002971/2007-15

Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital